Tribunal: TJDFT
Processo: 0710535-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710535-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. EMBARGADO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por M5 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (agravante/executada), contra decisão que não conheceu do recurso interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação à penhora de R$ 30.303,09, por violação ao princípio da dialeticidade (ID 34854873). Em suas razões recursais (ID 35117542) a embargante afirma que a decisão embargada padece de omissões, por não haver atentado que rejeitadas as impugnações interpostas em face de cada um dos bloqueios, todas com supedâneo nos mesmos argumentos da decisão anterior, as razões dos agravos de instrumento serão sempre repetidas, anexando a Agravante, documentos que mês a mês demonstram o comprometimento da atividade empresarial. Aduz não haver supressão de instância e não subsistirem os argumentos para negar seguimento ao recurso, a uma, porque a incapacidade para efetuar o pagamento do débito, é latente; a duas, pela comprovação inegável de que o bloqueio de aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais) inviabiliza a atividade da Recorrente, por não permitir que o montante mensal arrecadado pela empresa seja acumulado e, ao final, as despesas mensais quitadas e, por fim, em razão destas teses e argumentos serem tratados no primeiro grau, apreciados e afastados pelo juízo a quo, comprova-se que não houve supressão de instância. Requer, ao final, o provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja dado provimento ao recurso, determinando-se o desbloqueio dos valores constritos. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 35789472). Relatados, decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Sem razão a embargante. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material, não servindo à rediscussão da matéria analisada. Na presente hipótese, verifica-se que, a título de suposta omissões, a embargante busca modificar a decisão embargada, para que seja admitido o processamento da recurso; porém, o vício citado não ocorreu. Ora, a decisão embargada contém fundamentação clara e pertinente, sendo de perfeita compreensão, inexistindo, ainda, contradição entre seus termos. A decisão agravada rejeitou a impugnação sob o fundamento de que não provou que a quantia bloqueada seria destinada ao pagamento da folha salarial da empresa, sobretudo porque não juntou aos autos nenhum documento comprobatório de tal alegação. Neste contexto, caberia a agravante refutar a alegação, o que não foi feito, não sendo possível conhecer do recurso diante da irregularidade formal. Destarte, se o recurso não foi conhecido por irregularidade formal, diante da violação ao princípio da dialeticidade e por supressão de instância, não há que falar, no caso vertente, em omissão. Com efeito, os embargos de declaração são apelos de integração e não de substituição, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos aclaratórios. Assim, como não estão presentes na decisão embargada o vício alegado, não há como acolher os embargos de declaração. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e os REJEITO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator